Tribunal: TJSP
Processo: 2243397-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Restabelecimento de plano de saúde.

É possível manter-se o acolhimento de pedido de concessão de tutela de urgência, considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente e a ausência de elementos capazes de afastar a conclusão de que se deve manter ordem de restabelecimento de plano de saúde, com amparo no artigo 31 da Lei no 9.656/1998.

Ementa:
Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Restabelecimento de plano de saúde.

É possível manter-se o acolhimento de pedido de concessão de tutela de urgência, considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente e a ausência de elementos capazes de afastar a conclusão de que se deve manter ordem de restabelecimento de plano de saúde, com amparo no artigo 31 da Lei no 9.656/1998.

Recurso desprovido.